Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723072-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WALKIRIA DE MAGALHAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA E FINANCIAMENTO. NULIDADE DA PENHORA ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO SUSPENSO. PODERES SUBSTABELECIDOS A OUTROS REPRESENTANTES QUE DERAM REGULAR ANDAMENTO AO FEITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL. PENHORA PREFERENCIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO ADEQUADO. CASAMENTO CONTRAÍDO APÓS A RELAÇÃO JURÍDICA PERFECTIBILIZADA. ARREMATAÇÃO COM PREÇO VIL. ALEGAÇÃO DESCABIDA. VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade de substabelecimento acostado pelo causídico, especialmente porque no momento da sua prática, ainda não se encontrava com a inscrição suspensa ou cancelada, de sorte que os então patronos deram regular andamento ao processo se manifestando e registrando ciência por diversas vezes. Ademais, o substabelecimento é ato pessoal do advogado, de forma que, ao sofrer sanção disciplinar de suspensão, considerando o seu dever para com o cliente, deve substabelecer os poderes que lhe foram outorgados. 2. Não há que se falar em violação à ordem de preferência disposta no artigo 835, caput, do Código de Processo Civil, porquanto, nos termos de seu §3o, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. 3. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, preço vil é aquele inferior a 50% do valor da avaliação do bem, regra que fora devidamente cumprida no caso em análise. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativamente ao direito de preferência, representação válida do causídico e erro na nova avaliação do imóvel, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 76, 513, §2o, inciso II, 803 e 841, todos do mesmo diploma legal, e 42 da Lei 8.906/94, pugnando pela nulidade no processo, ante a intimação dos atos processuais em nome de advogado suspenso, não havendo, portanto, representação válida que pudesse dar prosseguimento ao cumprimento de sentença instaurado; c) artigos 805 e 835, ambos do CPC, pugnando pela aplicação da penhora menos gravosa; d) artigos 842 e 843, §1o, ambos do mesmo diploma legal, pois ausente a regular intimação da executada, bem como citação do cônjuge não executado; e) artigos 873 e 891, ambos do Código Adjetivo Civil, ante a ocorrência de erro procedimental em nova avaliação do imóvel. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 76, 513, §2o, inciso II, 803, 841, 842, 843, §1o, 873 e 891, todos do Código Adjetivo Civil, e 42 da Lei 8.906/94, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do contrato de financiamento hipotecário, e o acolhimento das teses recursais tais como relatadas demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo não merece trânsito o recurso especial no que tange à alegada afronta aos artigos 805 e 835, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) É assente no STJ o entendimento de que "a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como a forma menos gravosa ao devedor - art. 805" (AgInt no AREsp n.1.401.034/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).” (AgInt no AREsp 1591043/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 22/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030